Tribunal: STF
Processo: AI 730888
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-22
Data de publicação: 2009-09-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.     
   CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE 
   AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. OFENSA REFLEXA. 
   
1. Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que não 
   enseja apreciação em recurso extraordinário.
2. Ofensa às 
   garantias constitucionais do processo, se existente, ocorreria de
   modo reflexo ou indireto.
3. Agravo regimental desprovido.